Tribunal: TJMT
Processo: 1012523-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012523-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), WALDIR MARTINEZ ROSSI - CPF: 013.119.058-04 (AGRAVADO), ANDRESSA LUZIA DE FREITAS - CPF: 040.909.361-01 (ADVOGADO), FRANCINE AUZANI STALLBAUM - CPF: 074.954.849-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA –

DECISÃO QUE DE
TERMINOU A MANUTENÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA No 6/3959640-8 NO GRUPO “B-OPTANTE”, BEM COMO QUE A RÉ SE ABSTENHA DE REALIZAR QUALQUER COBRANÇA DE TARIFA FORA DOS MOLDES JÁ CONTRATADOS, ALÉM DE PROMOVER A DEVIDA ATIVAÇÃO/LIGAÇÃO DA USINA DE ENERGIA ELÉTRICA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – ATO JURÍDICO PERFEITO E DIREITO ADQUIRIDO
–
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O novo comando, ao impor a obrigação de contratar demanda sob ameaça de suspensão do direito de acesso ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), fere a razoabilidade, o direito de quem investiu no esforço de geração de energia limpa, contribuindo para a melhoria da matriz energética do país.

Muito embora a ANEEL tenha publicado nova Resolução no 1.059/2023, a qual deu nova redação ao § 3o do art. 292, determinando a incidência de novos critérios cumulativos para que a unidade consumidora pudesse continuar sendo faturada com aplicação tarifária do Grupo B, fazendo com que esses mesmos consumidores agora se vejam diante da necessidade de serem transferidos ao Grupo A, referida Resolução viola o direito adquirido dos consumidores. Isso porque, os artigos. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, e o 6o da Lei de Introdução às Noras do Direito Brasileiro (“LINDB”), determinam de forma segura que a nova lei não pode prejudicar direito adquirido.

Não se nega a possibilidade de a ANEEL formular nova Resolução e estabelecer novos critérios para casos novos, mas jamais poderia prejudicar o direito adquirido do Agravado, que realizou investimentos em energia fotovoltaica de acordo com a legislação vigente e tinha a legítima expectativa de ver seus investimentos retornarem, no formato de economia mensal de conta de luz, ao longo dos anos.

Comprovada a regular adesão da empresa agravada ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), tal circunstância, por si só, aparenta o direito à manutenção do faturamento da empresa agravada pelo grupo B optante, notadamente ante a justificada dúvida acerca da aplicação das restrições trazidas pela Resolução no 1059/2023, da ANEEL, às situações jurídicas pretéritas formadas por contratos legítimos, em condição de ato jurídico perfeito.

Desse modo, em uma análise sumária e não exauriente, tem-se que as imposições disposta no § 3o do artigo 292 da REN 1.059/23 não podem retroagir para atingir o consumidor/agravado classificado como grupo B-Optante, em razão de ser possuidor do direito adquirido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Declaratória no 1032714-84.2023.8.11.0041, movida em seu desfavor por WALDIR MARTINEZ ROSSI, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a manutenção da unidade consumidora no 6/3959640-8 no Grupo B-Optante, bem como que a ré se abstenha de realizar qualquer cobrança de tarifa fora dos moldes já contratados, além de promover o necessário para efetuar a devida ativação/ligação da usina de energia elétrica da parte autora, sob pena de, no caso de descumprimento, responder pelo crime de desobediência à ordem judicial, além de multa diária de R$1.000,00 (mil reais).

Em suas razões, aduz que não há falar em direito adquirido a determinado regime jurídico - como seria, no caso, o enquadramento dos Agravados no “Grupo B” porquanto em questão de serviços públicos, objeto de concessão e forte regulação, a mutabilidade é da sua essência, tendo como princípio norteador o interesse público.

Anota que o Agravado não tem direito à imutabilidade de cláusulas contratuais quando se está diante de alteração de regime jurídico e que a opção de faturamento nos moldes concedidos ao Grupo B somente seria conferida àquelas unidades consumidoras com geração de energia local e não autoconsumo remoto, caso do agravado.

Assevera que não há outra opção para a distribuidora/agravante, que agiu no exercício regular do direito que lhe cabe (art. 188 do Código Civil), não cometendo ilegalidade ou ilicitude.

Afirma que inexiste retroatividade das exigências legais e regulamentares contidas na Lei no. 14.300/2022 e na REN 1.059/2023, pois, em razão do alto grau de especificidade técnica das normas editadas pelas agências reguladoras, não pode o Poder Judiciário imiscuir-se na seara administrativa para substituir o órgão regulador competente e alterar as regras do setor, especialmente em sede liminar.

Assim, pede seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela, suspendendo-se os efeitos da r. decisão agravada e, no mérito, requer seja dado provimento integral do recurso, confirmando-se em definitivo a tutela antecipada recursal.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 214909162).

Contraminuta da parte Agravada (ID 215729684).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Declaratória c/c Tutela de Urgência movida por WALDIR MARTINEZ ROSSI em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, aduzindo que, no intuito de reduzir gastos referentes à energia elétrica de sua unidade consumidora no 6/3959640-8 (optante pelo faturamento Grupo B), promoveu o investimento de R$760.000,00 (setecentos e sessenta mil reais) em uma usina de geração de energia fotovoltaica de potência de 100kW – 112,5 kVA, instalada em Tangará da Serra/MT.

Alega que, até o presente momento, a usina não foi ativada, uma vez que a parte autora foi notificada pela ré para assinar novo contrato alterando o tipo de faturamento do Grupo B para o Grupo A.

Diante do exposto, requer o deferimento da tutela de urgência para determinar que a unidade consumidora supracitada permaneça no Grupo B – Optante; que a ré se abstenha de realizar qualquer cobrança de tarifa fora dos moldes já contratados e que seja efetivada a devida ligação da usina.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo deferiu o pedido de tutela de urgência e, por conseguinte, determinou a manutenção da unidade consumidora no 6/3959640-8 no Grupo B-Optante, bem como que a ré se abstenha de realizar qualquer cobrança de tarifa fora dos moldes já contratados, além de promover o necessário para efetuar a devida ativação/ligação da usina de energia elétrica da parte autora, sob pena de, no caso de descumprimento, responder pelo crime de desobediência à ordem judicial, além de multa diária de R$1.000,00 (mil reais).

Inconformada, a parte Requerida interpôs o
presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que:

“é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão a final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (
Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36a edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572
)

No caso, o Magistrado agiu com acerto, pois, ao compulsar os autos de origem, vê-se que o cerne da demanda gira em torno da legalidade, ou não, da notificação encaminhada pela agravante à agravada, que tratava acerca da mudança dos critérios para a aplicação de tarifa do chamado grupo B àquelas unidades consumidoras enquadradas como parte do grupo A, consoante Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023, que alterou a RN no. 1.000/21.

Em contraponto, a concessionária demandada/agravante salienta que sua conduta foi pautada nas disposições transitórias previstas no § 1o do art. 671-A c/c § 3o do art. 292, ambos da Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023.

Sem razão, contudo.

Isso porque o novo comando, ao impor a obrigação de contratar demanda sob ameaça de suspensão do direito de acesso ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), fere a razoabilidade, o direito de quem investiu no esforço de geração de energia limpa, contribuindo para a melhoria da matriz energética do país.

Muito embora a ANEEL tenha publicado nova Resolução no 1.059/2023, a qual deu nova redação ao § 3o do art. 292, determinando a incidência de novos critérios cumulativos para que a unidade consumidora pudesse continuar sendo faturada com aplicação tarifária do Grupo B, fazendo com que esses mesmos consumidores agora se vejam diante da necessidade de serem transferidos ao Grupo A, referida Resolução viola o direito adquirido dos consumidores. Isso porque, os artigos. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, e o 6o da Lei de Introdução às Noras do Direito Brasileiro (“LINDB”), determinam de forma segura que a nova lei não pode prejudicar direito adquirido:

“Art. 5o. (...) XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; Art. 6o. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitando o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.”

Não se nega a possibilidade de a ANEEL formular nova Resolução e estabelecer novos critérios para casos novos, mas jamais poderia prejudicar o direito adquirido do Agravado, que realizou investimentos em energia fotovoltaica de acordo com a legislação vigente e tinha a legítima expectativa de ver seus investimentos retornarem, no formato de economia mensal de conta de luz, ao longo dos anos.

Comprovada a regular adesão da empresa agravada ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), tal circunstância, por si só, aparenta o direito à manutenção do faturamento da empresa agravada pelo grupo B optante, notadamente ante a justificada dúvida acerca da aplicação das restrições trazidas pela Resolução no 1059/2023, da ANEEL, às situações jurídicas pretéritas formadas por contratos legítimos, em condição de ato jurídico perfeito.

Sobre o assunto:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE SEPARAÇÃO LITIGIOSA C/C PEDIDO DE GUARDA E ALIMENTOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO. ARREPENDIMENTO UNILATERAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA FÉ OBJETIVA E DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. VALIDADE DO ACORDO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 458 e 535 do CPC/1973 quando o Tribunal local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Esta Corte Superior entende que a transação, com observância das exigências legais, sem demonstração de algum vício, é ato jurídico perfeito e acabado, não podendo o simples arrependimento unilateral de uma das partes dar ensejo à anulação do acordo firmado, ainda que não tenha sido homologado pelo Judiciário. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório. Precedentes. 4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ. 5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 6. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no REsp: 1472899 DF 2014/0195105-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, T4 - QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 28/09/2020, Data de Publicação: DJe 01/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALTERAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AGRAVANTE QUE DEFENDE A NECESSIDADE DE RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 6o DA LEI DE INTRODUÇÃO AS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. A NOVA LEI TERÁ EFEITO IMEDIATO E GERAL, RESPEITADO O ATO JURÍDICO PERFEITO. CASO EM QUE A DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA CNH SE CONSOLIDOU ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI. ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA NOS FUNDAMENTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-PR, AI: 0026858-18.2021.8.16.0000, Relator: Cristiane Santos Leite, 4a Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/08/2021, Data de Publicação: 31/08/2021)

Desse modo, em uma análise sumária e não exauriente, tem-se que as imposições disposta no § 3o do artigo 292 da REN 1.059/23 não podem retroagir para atingir o consumidor/agravado classificado como grupo B-Optante, em razão de ser possuidor do direito adquirido.

Lado outro, a medida presente é perfeitamente reversível, especialmente porque na eventual improcedência dos pedidos, os valores abatidos nas faturas de consumo dos imóveis destinatários do excedente de energia elétrica produzido pelo autor, poderão ser objeto de cobrança através dos meios próprios.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024